Tribunal: TJBA
Processo: 8030105-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8030105-32.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BRUMADO PROCESSO DE 1º GRAU: 8001646-55.2024.8.05.0032 IMPETRANTES: CAROLINA LIMA AMORIM E JOSÉ BENTO BRITO PORTO PACIENTE: CAIO FELIPE QUEIROZ DE AMORIM IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BRUMADO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTS. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, E 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 29, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente denunciado como incurso nas sanções dos arts. 288, parágrafo único, e 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29 e art. 69, todos do Código Penal. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se houve efetiva violação à cadeia de custódia da prova digital; (ii) estabelecer se esse vício compromete a higidez da prova extraída; e (iii) verificar se a tese defensiva de nulidade exige revolvimento aprofundado de matéria probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. III. Razões de decidir 3. A decisão impugnada apresenta fundamentação específica e concreta sobre a higidez do procedimento de extração dos dados, sendo utilizada a ferramenta GUARDIAN by CELLEBRITE e gerado o hash SHA-512A, o que confere presunção de regularidade à prova produzida. 4. A defesa não comprovou de forma objetiva e documentada qualquer manipulação, adulteração ou prejuízo efetivo resultante da suposta quebra da cadeia de custódia. 5. O habeas corpus não se presta ao exame verticalizado da cadeia de custódia quando inexistente demonstração concreta de prejuízo à defesa. 6. A análise da regularidade formal do procedimento pericial e da preservação da prova demanda produção e valoração aprofundada de elementos probatórios, incabível na via eleita. 7. É inadmissível a dilação probatória em habeas corpus, especialmente para apuração de alegada quebra de cadeia de custódia sem lastro mínimo de evidências. IV. Dispositivo 8. Habeas corpus conhecido, ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8030105-32.2025.8.05.0000, da Comarca de Brumado/BA, tendo como impetrantes Carolina Lima Amorim e José Bento Brito Porto e como paciente Caio Felipe Queiroz De Amorim. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer o Habeas Corpus e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8030105-32.2025.8.05.0000